Tribunal: TJDFT
Processo: 0732763-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do remédio constitucional.
II – Caso em exame.
2. Cuida-se de agravo interno contra decisão que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado por OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA, em favor de IZAEL BISPO DA SILVA, contra ato do JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA, com vistas ao trancamento da ação penal n. 0721380-69.2024.8.07.0020.
3. O agravante, em suma, informa que as comunicações processuais impugnadas ocorreram no ano de 2024, quando o agravante não possuía advogado constituído nem defensor público nomeado. Diz que somente em julho/agosto de 2025 passou a estar formalmente representado, configurando, nesse ínterim, fato novo não apreciado no habeas corpus anterior. Aduz a nulidade absoluta das citações por meio eletrônico sem anuência. Pontua a manifesta atipicidade da conduta, descabendo falar em crime de desobediência na hipótese de desatendimento à ordem de parada, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê sanção administrativa específica, sob o risco de violação aos princípios da especialidade e intervenção mínima.
4. Parecer ministerial ao ID 75764104.
III – Questões em discussão.
5. Discute-se, em última análise, pleito de trancamento de ação penal.
IV – Razões de decidir.
6. Inicialmente, considerando que o objeto do presente agravo interno se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, observando o princípio da economia processual, sem olvidar a ausência de previsão legal deste recurso para atacar decisão monocrática de indeferimento de liminar em habeas corpus e a incompatibilidade com o célere rito do writ, não conheço do agravo regimental e prossigo no mérito do habeas corpus.
7. No que concerne ao pedido de nulidade das comunicações processuais por meio de whatsapp, como fundamento para suspensão e trancamento do feito na origem, para além de caracterizar mera repetição de pleito encartado em habeas corpus anterior, o que não merece conhecimento (STF - HC 179462), tem-se que a jurisprudência do STJ (HC 641877) estatuiu que, se for demonstrada a identidade do acusado por meio do aplicativo digital, é perfeitamente válida a sua citação. Outrossim, aqui, em nenhum momento processual, restou comprovado o cerceamento do direito de defesa, inexistindo comprovação de prejuízo, tanto é que compareceu espontaneamente, requerendo o que entendia de direito. Com efeito, a nulidade processual só pode ser decretada com a demonstração de prejuízo concreto à parte interessada (“pas de nullité sans grief”), o que, reiterando, não se observa na espécie.
8. Consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, “O trancamento do inquérito policial ou ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando, de plano, forem comprovadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.” (AgRg no RHC n. 205.442/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)
9. Compulsando os autos, não entrevejo quaisquer dos elementos permissivos para o trancamento da ação penal. Decerto, há presença de justa causa, isto é, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito de desobediência (art. 330 do CP), a teor dos elementos de informação constantes do caderno apuratório de ID 74901069. Isso porque, sobressai que o ora paciente, em tese, descumpriu ordem legal de parada de policial militar no momento de abordagem.
10. Logo, atento ao caráter extraordinário do trancamento da ação penal, ressaltando a cognição estreita desta via e prestigiando as regulares atividades persecutórias do Estado em face daqueles que, supostamente, violaram a norma penal posta, denego a ordem, sobretudo ante a inobservância dos quesitos autorizadores para o trancamento da ação penal.
V – Dispositivo,
11. Denego a ordem de habeas corpus. Prejudicado o agravo interno.